Tribunal: TJPA
Processo: 0002869-26.2019.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002869-26.2019.8.14.0091

RECORRENTE: DANIEL SOUSA BARBOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, pela prática de tentativa de homicídio. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a impronúncia do réu, em razão de legítima defesa; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos elementos que autorizem a impronúncia do réu com base em legítima defesa; (ii) saber se é possível a desclassificação para delito de lesão corporal privilegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, os quais se fazem presentes no caso concreto.

4. O exame de corpo de delito comprova a materialidade delitiva, ao passo que os relatos da vítima e de testemunha ocular, colhidos sob contraditório judicial, apontam o recorrente como autor dos golpes de terçado desferidos após discussão, mesmo quando a vítima já se afastava.

5. A alegada legítima defesa não é manifesta nem incontroversa, pois os elementos colhidos indicam cenário de agressões mútuas e reação possivelmente desproporcional, matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da CF/1988.

6. A desclassificação para lesão corporal privilegiada também não é cabível nesta fase, diante da utilização de instrumento de grande potencial ofensivo (terçado) e da indicação de
animus necandi
, elementos que demandam julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Daniel Sousa Barbosa, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, do Código Penal (ID 23214810), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa sustentou, em síntese, a ocorrência de legítima defesa e requereu a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada. Por fim, apontou a inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
(ID 23214814).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 23214818).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 23214819)

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo improvimento do recurso (ID 25217916).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, sustentando, em síntese, que o recorrente teria agido em legítima defesa, razão pela qual pleiteia sua impronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal privilegiada. Por fim, aponta a inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
, defendendo que a dúvida, em sede de pronúncia, deve beneficiar o réu.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia pressupõe apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o que, no caso, encontra respaldo nos autos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame de corpo de delito constante dos autos (página 1, do ID 23214758), que indica a ocorrência de ferimento causado por arma branca (terçado).

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente, com base nos relatos prestados sob contraditório judicial, notadamente nos de Marivaldo da Silva Barbosa (ID’s 23214781 / 23214784), e da própria vítima, Jorge Correa de Oliveira (ID’s 23214772 / 23214775), cujas versões convergem no sentido de que, após desentendimento pretérito e nova altercação na frente da residência do acusado, este teria reagido com o uso de terçado, golpeando a vítima nos braços, abdômen e pés.

A tese de legítima defesa, embora articulada pela defesa, não se revela manifestamente incontroversa. Embora os elementos dos autos indiquem cenário de agressões mútuas, em que a própria vítima admite ter empurrado o acusado e lhe desferido socos, não há prova inequívoca de injusta agressão atual que justificasse, de modo proporcional e necessário, o uso de arma branca para repelir o ataque. Ademais, as versões colhidas apontam que a vítima já se afastava do local quando foi golpeada, o que parece enfraquecer a tese de necessidade imediata da reação, que deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “a tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'd', da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

Já quanto ao pleito subsidiário de desclassificação, também não há como prosperar. As circunstâncias descritas nos autos não autorizam, por ora, conclusão segura de que o réu tenha atuado sem intenção de matar. O instrumento utilizado (um terçado) de grande potencial ofensivo, foi manejado contra regiões do corpo que revelam a gravidade da ação, ainda que não tenha resultado morte. A desistência da conduta letal não se comprova cabalmente; ao contrário, a interrupção da sequência agressiva parece decorrer da intervenção de terceiros.

Esses elementos, embora sujeitos a julgamento definitivo pelo Conselho de Sentença, configuram indícios suficientes da intenção de matar, o que impede, nesta fase processual, a desclassificação da imputação para delito diverso do homicídio tentado. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Por fim, quanto à alegação de inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
, cumpre esclarecer que não se está aqui a aplicar tal postulado como critério autônomo para a pronúncia do réu. O que justifica o envio da causa ao e. Tribunal do Júri é a presença de suporte indiciário concreto, colhido sob contraditório judicial, que indica a plausibilidade da imputação, nos exatos termos exigidos pelo artigo 413, do CPP.

Ora, é certo que a jurisprudência tem rechaçado pronúncias fundadas exclusivamente em elementos inquisitoriais ou provas indiretas, justamente para assegurar a observância da presunção de inocência e a função garantidora do juízo de admissibilidade. No entanto, não se pode esvaziar o conteúdo normativo do mencionado dispositivo legal sob o argumento de que apenas a certeza da autoria autorizaria a submissão ao júri, pois isso implicaria atribuir ao magistrado togado uma competência que a Constituição expressamente conferiu ao Conselho de Sentença.

Além disso, como visto, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que torna impertinente a discussão abstrata sobre eventual inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
, cuja aplicação isolada sequer se verifica na hipótese.

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025